Tribunal: TJMT
Processo: 1013722-22.2024.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013722-22.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUAREZ ELIAS DA SILVA - CPF: 960.628.271-68 (APELANTE), JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 035.502.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARTINS SOARES - CPF: 049.552.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. ORDEM OPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO JURÍDICO NORMATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1º, inc. II, do CTB e no art. 330 do CP, em concurso material, absolvendo-o do crime de resistência (art. 329 do CP).

2.
A defesa requer a absolvição pelo delito de desobediência por atipicidade da conduta
ou insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste em verificar se as ordens policiais desobedecidas pelo réu, durante abordagem em operação Lei Seca, possuem natureza jurídica de ordem legal nos termos do art. 330 do CP ou se se
trata
de comandos operacionais, cuja inobservância não caracteriza crime.

III. Razões de decidir

4
. As ordens proferidas pelos agentes de segurança, como “mãos na cabeça” ou “afaste as pernas”, constituem comandos operacionais de segurança, dotados de natureza técnica, sem conteúdo normativo obrigatório para fins penais.

5
. Tais ordens, inseridas no contexto de abordagem policial, não se revestem da legalidade estrita exigida para caracterização do crime de desobediência.

6
. A conduta do réu, embora exaltada e resistente à imobilização, não se traduziu em oposição física ativa, tendo sido reconhecida a inexistência de agressão ou ameaça, inclusive na sentença, que o absolveu do crime de resistência.

7
. Ausente o elemento normativo do tipo penal do art. 330 do CP, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta.

8
. Redimensiona-se a pena com a exclusão da condenação pelo delito de desobediência, mantendo-se a condenação por embriaguez ao volante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação do art. 330 do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP, e redimensionar a pena
privativa de liberdade
,
conservada
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura crime de desobediência a recusa em adotar postura corporal determinada por policiais durante abordagem, por ausência de conteúdo jurídico normativo nas ordens proferidas.

2. Comandos operacionais emitidos em abordagens de rotina não se enquadram no conceito de ordem legal exigido pelo tipo penal do art. 330 do CP.
”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 330 e 329; CPP, art. 386, III; CTB, art. 306, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Criminal nº 50000485220248210136, Rel. Mauro
Evely
Vieira de Borba, j. 09.06.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0001312-34.2019.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 03.07.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013722-22.2024.8.11.0015

APELANTE: JUAREZ ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelação

interposta por
JUAREZ ELIAS DA SILVA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

4ª
Vara

Criminal

da Comarca de
S
inop
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1013722-22.2024.8.11.0015
,
o

condenou

por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
e desobediência
(
art. 3
06, § 1º, inc. II, d
o CTB
e art. 330 do CP), em concurso material,

à
pena de
“
09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção

[em regime
aberto]
, 98 (noventa e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
”
, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito
, absolvendo-o do crime de
resistência
(art. 329 do CP) -
(id.
330528362
).

O apelante, assistido pel
a
Defensoria Pública,

alega

atipicidade e

insuficiência de
provas
para a condenação pelo crime de desobediência
,
invocando
o princípio
in dubio pro reo
.

Requer o
provimento para

absolv
ê
-lo
da imputação prevista no
art. 330 do CP
, nos termos do art. 386, inc.
VII, do CPP
,
p
requestiona
ndo
“
as matérias aventadas pela defesa de forma clara e objetiva
”
(id.

330528369
).

Em contrarrazões, a

4ª
Promotoria de Justiça
Criminal
de
S
inop
pugna pelo desprovimento (id
.

330528372
).

Nessa instância superior,

a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo des
provimento
,
na lavra do Ilustre Procurador
a

Dr
a
.
Silvana Corrêa Vianna

(
id
.

335697888
).

É, em síntese, o
R
elat
ório
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
FATO I: Embriaguez ao volante

Consta do incluso inquérito policial que no dia 21 de abril de 2024, por volta das 21h00, em via pública, na avenida Vitória Régia, bairro Jardim Violetas, nesta cidade e
comarca de Sinop/MT, o denunciado JUAREZ ELIAS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO II: Desobediência

Consta que, nas mesmas circunstâncias acima dispostas, o denunciado JUAREZ ELIAS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

FATO III: Resistência

Consta, por fim, que no contexto fático acima alinhavado, o denunciado JUAREZ ELIAS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, determinada por funcionário cometente para executá-lo.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, ocorria uma operação lei seca, quando a Guarnição Militar selecionou o veículo VW Gol, conduzido pelo denunciado JUAREZ.

Ocorre que enquanto os policiais tomavam as providências para formalização da abordagem e realização do etilômetro, o imputado trocou de lugar com um amigo no veículo, tentando burlar a operação.

Os policiais ao avistarem a troca, determinaram que os dois retornassem a seus lugares, momento em que o imputado se alterou por estar sob efeito de álcool, apontando o dedo na cara do policial e desafiando o agente de segurança, sendo necessária a ajuda dos demais policiais.

Ao realizar a abordagem pessoal, o denunciado desobedeceu às ordens de colocar a mão na cabeça e abrir as pernas, reagia a todo momento e falava palavras de baixo calão aos policiais.

O denunciado recusou-se à realização do teste de etilômetro, motivo pelo qual fora lavrado o auto de constatação da alteração da capacidade psicomotora, apontando que
o mesmo
apresentava olhos vermelhos, exaltação, odor etílico, dentre outros sinais de embriaguez (ID. 157439394).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JUAREZ ELIAS DA SILVA como incurso no artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e artigos 329 e 330 do Código Penal
, [...].
” (id.
330527883
)

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente
procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurgeoapelante, o qual pleiteia a absolvição
do crime de desobediência
por
atipicidade e
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Com
razão.

O apelante foi preso em flagrante no dia 22/4/2024
.

Sobre
a
detenção
,
os Policiais Militares Jeferson de Oliveira Miranda e Augusto Martins Soares
, na delegacia, relataram
que, durante operação Lei Seca, foi selecionado para abordagem um veículo VW Golf, de cor branca.

O condutor, identificado como
sendo o apelante
, trocou de lugar com um amigo na tentativa de burlar a fiscalização.

O

P
olicial
Augusto Martins Soares
advertiu o suspeito e determinou que retornasse à posição original.
Nesse momento, o suspeito, visivelmente sob efeito de álcool, alterou-se, apontou o dedo para o rosto do policial e passou a desafiá-lo, razão pela qual foi necessário solicitar apoio de outros agentes.

Após a chegada do reforço, procedeu-se à abordagem do suspeito e dos demais ocupantes do veículo.

No curso da ação, o
réu
desobedeceu reiteradamente
à
s
orde
ns
para colocar as mãos na cabeça e afastar as pernas, embora a determinação tenha sido verbalizada diversas vezes.

Diante da re
cusa
, utiliz
aram de
força moderada e técnicas de imobilização ao solo para efetuar o algemamento, ocasião em que o suspeito reagia a todo momento e proferia palavras de baixo calão contra os policiais.

Concluída a imobilização, o suspeito foi conduzido à Delegacia,
com
uma escoriação leve no joelho esquerdo, decorrente da resistência no ato da prisão
(id.
330527861
e id.
330527862
).

Apresentado à autoridade policial, o
réu, ora apelante,
optou por permanecer em silêncio (id.
330527864
).

Em juízo, os
Policiais Jeferson de Oliveira Miranda e Augusto Martins Soares
reiteraram
a dinâmica retratada
na fase policial
.
Na ocasião, confirmaram
que
, além de o
réu
estar muito agitado,
com olhos
vermelhos
e
odor etílico,
compatível com
a
inge
stão de
bebida alcoólica
, não
obedeceu a ordem
para colocar as mãos na cabeça e
afastar
as pernas para revista
. Destacaram
,
todavia,
que o réu
não tentou agredir a guarnição,
limitando-se a resistir

às algemas e detenção
(id.
330528362
).

O apelante, por sua vez, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e ter trocado de lugar com o carona, reconhecendo também que se exaltou no momento da abordagem. Alegou, contudo, que sua reação decorreu do fato de o policial tê-lo chamado de “vagabundo”, o que elevou o tom da discussão, afirmando que não investiu contra os agentes nem houve qualquer agressão física
(id.
330528362
).

Nesse cenário
, a despeito da narrativa policial,
a conduta do réu
não se amolda ao tipo penal descrito no art. 330 do
CP
.

Isso porque,
em situações de abordagem policial
,
especialmente no contexto de operação
l
ei
s
eca, as ordens de cunho operacional, como
“coloque as mãos na cabeça”, “
afaste
as pernas”
, “deite-se no chão”
, “vire-se de costas” ou “afaste-se do veículo”,
não possuem natureza jurídica típica para fins penais.

Tratam-se
, na verdade,
de procedimentos técnicos de segurança, destinados à proteção física dos agentes e do próprio abordado, não se confundindo com ordens legais no sentido estrito exigido pelo tipo penal.

A
legislação não estabelece, como crime autônomo, a recusa em assumir posição determinada pela autoridade policial durante abordagem.

No caso, o
núcleo da controvérsia repousa sobre a natureza da ordem emanada. As determinações para “colocar as mãos na cabeça” ou “
afastar
as pernas” não possuem conteúdo jurídico normativo
e, por consequência,
falta ao fato o elemento normativo do tipo, tornando impossível enquadrá-lo como desobediência.

Noutra ótica,
o juízo singular
reconheceu a inexistência de agressão ou resistência ativa, absolvendo o apelante quanto ao delito do art. 329 do CP
, destacando
que
,

“
conforme declarações da testemunha PM Jeferson, ele

[o apelante]
apenas
desobedeceu

as
ordens e resistia passivamente à prisão, sendo necessário o uso da força e técnicas de imobilização para algemá-lo
” (id.
330528362
).

Logo, s
e não houve oposição física à execução do ato legal, tampouco se pode presumir que a mera hesitação ou relutância em adotar postura corporal determinada pelos policiais constitua crime.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do e. TJRS:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ABORDAGEM POLICIAL.
RECUSA EM ADOTAR POSTURA CORPORAL
. ORDEM NÃO CONFIGURA ORDEM LEGAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. 1.
A recusa do réu em colocar as mãos na cabeça e virar-se de costas, conforme solicitado por policiais durante abordagem, não caracteriza o crime de desobediência, por não configurar ordem legal nos termos do art. 330 do Código Penal
. Tais comandos, embora usuais no procedimento policial, não encontram respaldo legal que imponha ao cidadão obrigação jurídica de cumprimento sob pena de sanção penal. 2.
A abordagem policial é dotada de autoexecutoriedade, podendo ser realizada mesmo sem a concordância do abordado. Aplicação do princípio da legalidade estrita. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CPP
.
”
(
A
pelação Criminal
n.
50000485220248210136, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Mauro
Evely
Vieira de Borba,
j
ulgado em

9
/
6
/
2025)

Em conformidade, destaca-se julgado desta c. Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – [...] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – POSSIBILIDADE –
ORDEM DE DEITAR E COLOCAR A MÃO NA CABEÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO
– [...]

– RECURSO PROVIDO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

Para configuração do crime de desobediência, exige-se que a ordem seja revestida de legalidade formal e material. No caso,
o fato de o apelante ter desobedecido a ordem do procedimento operacional padrão – de
deitar
no chão e colocar a mão na cabeça – não caracteriza crime de desobediência, porquanto não há previsão legal para que o indivíduo tenha que se deitar e colocar as mãos na cabeça
.

Absolvição da imputação do art. 330 do Código Penal, por atipicidade da conduta.
[...].
”
(
Apelação criminal n.
0001312-34.2019.8.11.0011,
Relator: Des.

Paulo
d
a Cunha
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 3/7/2020
)

Portanto
, embora os depoimentos dos policiais sejam convergentes quanto à exaltação do réu, são igualmente firmes ao afirmar que não houve agressão, nem tentativa de investida. A própria versão do apelante, embora isolada, converge nesse ponto. Assim, o que se extrai é uma cena de tensão, típica de abordagens que envolvem ingestão de álcool, porém distante da tipicidade penal exigida para a condenação.

Com efeito, redimensiona-se a pena privativa
de liberdade
do apelante para

“
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção

[em regime aberto]
, 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, as quais torno definitivas neste patamar, mercê da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira
fase
”
,

conforme dosimetria do juízo de primeiro grau, conservada
a substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito
(id.
330528362
).

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

A
nte o exposto
,

conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito
,

RECURSO

PROVIDO
para
, mantida a condenação por embriaguez ao volante (
art. 3
06, § 1º, inc. II, d
o CTB
),
absolver o apelante do crime de desobediência por atipicidade da conduta
(
art.
3
86,
inc. III, do CPP
)
e redimensionar a pena privativa de liberdade
,
em
disso
nância
d
o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025